Tribunal: TJSP
Processo: 0017446-46.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Associação para o tráfico – Conjunto probatório insatisfatório – Ausência de provas seguras de que os vulgos que constam nas transcrições das interceptações telefônicas se referem aos réus David, Roger, Paulo e Marcos - In dubio pro reo - RECURSO DAS DEFESAS PROVIDO PARA ABSOLVER OS RÉUS E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDO.